Tribunal: STF
Processo: RE 1303407
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 161):
    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. ART. 5º, XXI, DA CF/88. AUTORIZAÇÃO ESPECIFICA EM ASSEMBLEIA GERAL. POSSIBILIDADADE. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. PROVENTOS: OPÇÃO DO ART. 2º DA LEI 8.911/94. QUINTOS/DÉCIMOS. DECISÃO 844/2001 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO FÁTICA. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, COISA JULGADA, LEGALIDADE E DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA.
    1. No julgamento do RE 233.297, 20.04.1999, 1ª T., Octavio Gallotti, assentou-se que, em se tratando de ação ordinária coletiva, como é o caso dos autos, a ata da assembleia geral com poderes para propositura da referida ação é suficiente para a legitimidade da associação.
    2. A Decisão 844/2001, proferida pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, determinou aos Órgãos da Administração Pública Federal que promovam o reexame dos proventos de aposentadoria de seus servidores, em virtude das ilegalidades constatadas no que tange à parcela opção do artigo 2º da Lei 8.911/94, derivada da vantagem quintos ou décimos, para adequar o pagamento dos benefícios às normas legais de regência, evitando-se a cumulação indevida de parcelas.
    3. Entendimento jurisprudencial desta Corte, arrimado em orientação emanada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a ausência de prévio processo administrativo não viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando, como ocorrente na espécie, inexistente questão fática a ser apurada, mas simples interpretação de normas jurídicas pela Administração. Precedentes.
    4. Não há que se falar em ofensa aos princípios da segurança jurídica, coisa julgada administrativa, legalidade e direito adquirido, pois não tinham base legal os valores pagos indevidamente e o ato contrário à lei não gera, para o servidor público, o direito de continuar recebendo vantagens pecuniárias indevidas.
    5. Apelação a que se dá parcial provimento para reformar a sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito e, prosseguindo no julgamento do feito, nos termos do art. 515, §3º do CPC, julgar improcedente o pedido inicial"
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 28-30). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A retirada de parcelas dos proventos, que culminou na diminuição abrupta do valor nominal dos proventos, foi realizada pela Administração sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição da República) a causar lesão de grande ordem aos substituídos” (eDOC 2, p. 61).
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 2, p. 101).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Reproduzo trecho do voto condutor do acórdão recorrido, notadamente no que diz respeito ao desacordo dos proventos dos substituídos com a legislação aplicável à espécie, circunstância que amparou as razões de decidir do Tribunal de origem (eDOC 1, p. 158/159):
    “Estando os proventos dos substituídos em desacordo com a legislação que rege espécie, sua adequação aos termos legais não implica em ofensa aos princípios da segurança jurídica, coisa julgada administrativa, legalidade e direito adquirido, pois os valores pagos indevidamente não possuem base legal que lhes dê sustentação.
    Além disso, o ato contrário à lei não gera, para o servidor público, o direito de continuar recebendo vantagens pecuniárias indevidas, porquanto as garantias constitucionais da irredutibilidade de vencimentos ou da paridade entre ativos e inativos não impedem que a Administração retifique os vencimentos dos servidores públicos com a finalidade de excluir vantagens pecuniárias pagas indevidamente.
    (...)
    Também não há violação o art. 71, III, da CR/88, pois ao proferir a Decisão 844/2001, o TCU atuou em observância o princípio da legalidade, declarando a nulidade de situação que não tem base jurídica para se sustentar no ordenamento pátrio.
    (...)
    Ademais, como é cediço em nosso ordenamento jurídico, o servidor público não tem direito adquirido a certa fórmula de cálculo de sua remuneração, em se tratando de situação constituída de forma nula, como no presente caso.
    (...)
    Por fim, registra-se que a presente compreensão, fundada em detida interpretação do direito vigente aplicável ao fato, encimado pela Constituição Federal, bem como nos precedentes jurisprudenciais referenciados, não implica qualquer ofensa às normas constitucionais e legais que disciplinam a questão (princípio da segurança jurídica, da coisa julgada administrativa, da legalidade e do direito adquirido, e concomitante ao Estado de Direito), em especial os seguintes dispositivos: art. 5°, caput e incisos XXXVI e LIV, da CF/88; art. 39 da Lei 8.444/92; art. 50, VI, da Lei 9.84/99 e além do art. 6° da LICC.”
    Cumpre observar, assim, que nas razões do acórdão recorrido assentou-se que os proventos de aposentadoria dos substituídos, representados pela ora recorrente, estariam em conflito com a legislação de regência. Rever este juízo foge do escopo do recurso extraordinário, conforme estabelecido no Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente